Tribunal: TJDFT
Processo: 0715991-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade concreta), os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública.
2. O fato de o paciente ter ocupação lícita, emprego e residência fixa e até se não for portador de maus antecedentes, não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312 do CPP.
3. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.